Tribunal: TJDFT
Processo: 0712664-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712664-21.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JEAN ARAUJO CHAVES AGRAVADO: OSVALDO DIAS DA SILVA DECISÃO 1. O réu agrava da decisão da 22a Vara Cível de Brasília (Proc. 0706369-96.2020.8.07.0001 - id 87711640) que, em ação de exigir contas, indeferiu, por falta de justa causa, a concessão de mais 30 (trinta) dias para prestá-las. Alega, em suma, que o período exigido é extenso (18 anos), sendo os 15 (quinze) dias do CPC 550, § 5o, insuficientes para a apresentação das contas, mormente no atual período de Covid-19. 2. Em princípio, não vejo configurado o fumus boni juris. A dilação de prazo processual só é admitida antes do encerramento do prazo regular- CPC 139, VI, e § único – que, no caso, já havia expirado quando efetuado o pedido. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília, 14.05.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR